Tribunal: TJBA
Processo: 0520942-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520942-85.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, BIANCA COSTA ARAUJO

APELADO: BRUNO DA SILVA NEGREIROS CARDOSO

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.RECURSOS SIMULTANEOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração simultâneos opostos por paciente e operadora de plano de saúde contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação para estabelecer prazo de 90 dias para manutenção de 2 dias de atendimento mensal pós-alta. O paciente alega contradição quanto à limitação temporal do tratamento. A operadora alega omissão sobre taxatividade do rol da ANS e necessidade de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão apresenta contradição ao estabelecer prazo de 90 dias para manutenção mensal; e (ii) aferir se houve omissão quanto à taxatividade do rol da ANS e à necessidade de instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 90 dias estabelecido no acórdão não limitou retroativamente o tratamento já realizado, mas apenas delimitou temporalmente a manutenção mensal pós-alta, com posterior reavaliação, não configurando contradição.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da cobertura contratual, reconhecendo a obesidade mórbida como doença de cobertura obrigatória e distinguindo adequadamente estabelecimento hospitalar de SPA.

5. A matéria relativa à taxatividade do rol da ANS foi devidamente apreciada ao reconhecer a cobertura da doença e a necessidade do tratamento prescrito, inexistindo omissão.

6. O indeferimento de prova pericial foi expressamente enfrentado no acórdão, reconhecendo-se a suficiência dos elementos probatórios nos autos, conforme art. 355, I, do CPC.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado com base em mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo ao reexame de questões já decididas.

Não caracteriza contradição a delimitação temporal de tratamento mensal quando o acórdão enfrenta adequadamente a questão da cobertura e necessidade terapêutica.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 1.022, I; 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação 80408487420208050001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 15.08.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º0520942-85.2017.8.05.0001 em que figuram como embargantes/embargados, BRUNO DA SILVA NEGREIROS CARDOSO e GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR
ambos os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA